Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES. PLURALIDADE DE CRIMES COM VÍTIMAS DIFERENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. PERCURSO DO INTER CRIMINIS TOTALMENTE PERCORRIDO. FIXADA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU MULTIREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em relação ao percentual adotado em virtude valoração negativa conferida aos maus antecedentes e a agravante da reincidência, esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação expressa e específica, consoante entendimento do c. STJ.

2. A existência de diversas condenações, conforme a hipótese dos autos, revela maior reprovabilidade, seja para a análise dos maus antecedentes ou para a caracterização da multirreincidência e, por essa razão, sendo esse o fundamento para exasperação da pena, de forma proporcional e específica, não há falar em necessidade de reforma da reprimenda fixada.

3. Não merece acolhida o pedido de diminuição máxima de 2/3 (dois terços) da pena quanto ao crime tentado de roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos, do Código Penal), eis que o acusado percorreu todo o percurso do inter criminis não se consumando por razões alheias a sua vontade. Mantém-se a fração de diminuição de 1/3 (um terço).

4. Mantém-se o regime inicial fechado se, embora a pena seja inferior a oito anos de reclusão, trata-se de réu multirreincidente, tendo sido avaliadas negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, o que, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, justifica a manutenção de regime mais gravoso.

5. Recurso conhecido e não provido.